Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-69.2021.8.11.0087
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000571-69.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANDA DE SAO CYRILO ALONSO - CPF: 524.060.169-00 (APELADO), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), ODAIR FIRMINO DE PAULA - CPF: 360.805.279-87 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ODAIR FIRMINO DE PAULA

APELADO
(S):

VANDA DE SAO CYRILO ALONSO

E M E N T A:

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE

MANUTENÇÃO
DE POSSE

–

PROCEDÊNCIA
– PREJUDICIAL DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE
DESENTRANHAMENTO E DESCONSIDERAÇÃO DAS PROVAS TESTEMUNHAIS
POR ARROLAMENTO INTEMPESTIVO – REJEIÇÃO – MÉRITO:
PRETENDIDA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PARTIR DA REDEFINIÇÃO DOS MARCOS DIVISÓRIOS PELO INCRA EM 2008 – INVIABILIDADE – POSSE A SER PROTEGIDA QUE REMONTA AO INÍCIO DA DÉCADA DE 1990 – TESTEMUNHAS DO REQUERIDO QUE NADA SABIAM INFORMAR SOBRE O EXERCÍCIO DA POSSE EM MOMENTO ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL LINDEIRO PELO RÉU – TESTEMUNHAS
Q
UE CONHECEM A ÁREA DESDE O INÍCIO DA POSSE DA DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO ATUAL DA PORÇÃO DE TERRAS LITIGIOSA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - IRRELEVÂNCIA – AUTORA RECONHECIDA PELA VIZINHANÇA CONTEMPORÂNEA AO INÍCIO DA POSSE COMO PROPRIETÁRIA - PRETENSÃO DE REDEFINIÇÃO DAS DIVISAS A SER PERSEGUIDA EM AÇÃO DEMARCATÓRIA - SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

O
valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
,
de maneira que deve
refletir
o proveito pecuniário d
a
quela fração
do imóvel tido por esbulhado
, e não da totalidade a área
.

Se o rol de testemunhas a serem ouvidas foi apresentado antes mesmo da decisão que designou data para a audiência de instrução, não há se falar
em preclusão temporal da prova oral, muito menos em desentranhamento dos testemunhos colhidos no ato.

Se a prova oral colhida durante a instrução processual evidencia o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC15, em especial o exercício anterior da posse pela parte autora, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de manute
n
ção da posse.

A demanda possessória visa o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventua
l ausência momentânea de exploração econômica da porção cuja posse se disputa não impede a proteção possessória, posto que
a perda da posse
a inviabilizar
a
tutela judicial
requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do
desvencilhamento
da coisa pelo possuidor, sendo insuficiente para a sua caracterização a mera ausência
de edificação no lote rural ou a implementação de plantações.

À luz do art. 557 do CPC/15, o eventual direito do réu à correção das divisas entre os imóveis dos litigantes, a partir da
redefinição administrativa dos marcos pelo INCRA deve ser perseguida em ação demarcatória, cuja natureza petitória não pode ser trazida para o âmbito da
ação
possessória.
-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ODAIR FIRMINO DE PAULA

APELADO(S):

VANDA DE SAO CYRILO ALONSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação Cível interposto p
elo

ODAIR FIRMINO DE PAULA

contra a sentença
proferida na
Ação de
Manutenção de posse com pedido de liminar
n.

1000571-69.2021.8.11.0087

proposta
por
VANDA DE S
Ã
O CYRILO ALONSO
,
a qual

julgou procedente
s

os pedidos iniciais para
manter definitivamente a autora na posse da área
de
14,6889 hectares
,
descrita na inicial, determinando que
o apelante
se abst
enha
de realizar qualquer turbação/esbulho na referida área do litígio sob pena de multa de R$50.000,00 por ato
, bem como c
ondenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrado em 10% do valor da atualizado da causa.

Narra
o recorrente
que a parte recorrida ajuizou a ação originária
alega
ndo que era
possuidora de um imóvel rural, denominado de
Sítio Alonso
(
Lote 77
)
, situado no P. A. Bela Vista, com
225,8638 hectares
, há mais de 32
(trinta e dois)
anos
, e que
em 2018
teria passado
a sofrer ameaças de turbação/esbulho em
parte
sua posse, razão pela qual pleiteou pela manutenção da posse sobre a propriedade supracitada.

Registra que, no entanto, o apelante
é proprietário de um imóvel rural conhecido como
Fazenda Barragem
, localizado na Gleba
Nhandú
, na Linha 45, às margens da estrada Balneário, no município de Novo Mundo-MT, desde a década de 90
, sendo que tal propriedade se
encontra minuciosamente
delimitada
no mapa de
ID. n.

193466839

(n.
50202650
dos autos de origem)
, cujo memorial descritivo tem como base a demarcação de terras realizada pelo INCRA, e corresponde ao lote de n
.
67, com 725,1442 hectares e 14.354,55 metros de perímetro.

Relata que no aludido
proc
edimento
demarca
tório
, foram instalados marcos de concreto no local para estabelecer claramente os limites entre as áreas
de ambas as partes
supracitadas, como evidenciado
em
mapa obtido junto ao INCRA, datado de 05
/
08
/
2008, conforme verifica-se
do ID. n.

193466841
(n.
50202652
dos autos de origem)
.

Pondera que desde os
anos
1990

tem exercido a posse de sua propriedade de forma tranquila e pacífica, incluindo a criação de gado documentalmente comprovada (ID. n.
193466842 – n.
50202653
dos autos de origem
), e ainda possui documentos como o CAR (
Cadastro Ambiental Rural
), PRAD (
Programa de Regularização Ambiental
), e APF (
Autorização Provisória de Funcionamento
), bem como o reconhecimento da Prefeitura local, tendo, nesse período, avançado consideravelmente em direção à regularização fundiária de sua área.

Anota que, a despeito disso, a partir de
janeiro de 2021
, o apelante requerido teria passado
a vivenciar perturbações ocasionadas pela
autora
que, juntamente com seu filho,
vêm tentando,
na realidade, ampliar suas atividades sobre
suas
área
s
de terras
.

Explica, nesse viés, que o
cerne da controvérsia gira em torno da divisa estabelecida entre o
marco 100
e o
marco 23
, ambos instalados pelo INCRA
, sendo que de
um lado dessa demarcação encontra-se a
sua
propriedade, enquanto

do outro lado est
aria
a propriedade
da autora, de acordo com o Mapa ID. n.
193466845

(n.
50202657
dos autos de origem)
.

Inconformad
o
com a sentença, pugna
inicialmente
o requerido pelo
desentranhamento e desconsideração das provas testemunhais produzidas pela
autora a
pelada, vez que arroladas de forma intempestiva
(preclusão temporal).

Defende, também de forma prefacial, a necessidade de
adequação do valor da causa, posto que embora o juízo singular o tenha definido em
R$587.236,00
, levando-se em conta o tamanho total da área pertencente à autora
(
225,86 hectares
) pelo valor
mínimo
do hectare
na região
(
R$2.600,00
), o correto seria calcular
o
valor de causa com base no tamanho da fração de área cuja posse se disputa, que é de apenas
14,68hectares
, o que daria à pretensão autoral um
proveito econômico de
R$38.168,00
, a ser fixado como valor da causa.

No mérito,
afirma que
a verdadeira linha divisória entre os imóveis lindeiros é definida pelos marcos estabelecidos pelo INCRA,
quais sejam,
o
s m
arco
s
100 e 23,
conforme
devidamente demonstrados pelo
réu a
pelante
tanto através da
imagem
do mapa
de
ID. n.
193466846

(n.
50202658
dos autos de origem)
,
como por meio dos testemunhos colhidos em audiência de instrução.

Assevera
que

ao ser indagad
a
sobre a linha divisória
havida
entre as propriedades,

a testemunha
Antonio
da Silva Borges
,
arrolada pela parte autora, foi enfática em indicar, diante da imagem exibida
no projetor de imagens da sala de audiência,
que
a divisa
seria a indicada
pelo
a
pelante,
a qual
se refere aos
marcos 23
e
100
.

Alega que a testemunha
Ademir José Lima
,
por si arrolad
a
, também
reforça que a divisa entre a propriedade das partes se dá entre
o
marcos
23
e
100
fixados pelo INCRA e que, na realidade, a autora
, juntamente com seu filho
Ronisson

Alinski
,
quem teria esbulhado a propriedade do apelante, inclusive mediante a
prática de crime que foram
comunicado
à autoridade policial local em 03/06/2022 por um vizinho próximo chamado
Valdimilson
Cardoso dos Santos
, mediante boletim de ocorrência.

Argumenta que, de igual maneira, a testemunha
Romildo Rodrigues
teria
reforça
do
a legitimidade da posse do
r
equerido
sobre a área
, assim como os limites das propriedades
.

Sustenta
que ape
sar
de
reconhece
r
que aquela área era de preservação ambiental, e
compreender
nenhuma das partes a utilizava,
o juízo
concede
u

indevidamente o
direito

postulado pela

a
pelada
, sem que em nenhum momento
es
t
a
tivesse se desincumbido de comprovar
exercício pretérito
da posse
sobre a referida fração de terra
–

mediante
atos materiais que refletem a intenção de exercer o controle sobre a propriedade
,
tais como
como a criação de gado, o cultivo de lavouras ou a contratação de empregados para a manutenção da área
–,
o que deveria, necessariamente, conduzir a
demanda

à
improcedência.

Argui
que s
e o juízo
concluiu que nenhuma das partes utilizava a área por se
trata
r de preservação ambiental,
o mais lógico
seria
conceder a sua proteção possessória àquele que
,
comprovadamente, através dos marcos implantados pelo INCRA
,
é o seu proprietário.

Com tais considerações, pugna pela reforma da sentença a fim de ver julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. n.
193467222
, pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme consta d
e sua inicial, a autora apelada seria, há 32 (trinta e dois) anos
, quando ainda vivia em união estável com
Hercílio Claudino da Silva
,
a legítima
possuidora do imóvel rural, denominado de “S
Í
T
I
O ALONSO”, situado no P. A. Bela Vista, Lote renumerado n
.
77, município de Novo Mundo/MT, com área total de 225,8638ha
, conforme demonstrariam os seguintes documentos:

• Recibo de Inscrição CAR-MT, com CROQUI da área;

• Declarações e Comprovantes de pagamento de ITR, sobre a área desde o ano de 1997;

• Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Novo Mundo, atestando atividade rural desde 1997;

•
Ato Declaratório Ambiental – ADA (emitido em 23/09/2011);

•
Memorial Descritivo da Área com croqui, parte 1 e parte 2;

•
Registro de Cálculo de coordenadas.

Segundo narr
ou
a apelada, essa posse sempre foi desenvolvida sem quaisquer problemas até que,
no ano de 2001
,
fora realizada pelos técnicos do programa Terra Legal, levantamento topográfico sobre toda a área do P
.
A
.
Bela Vista e outros assentamentos de competência do INCRA, momento que com a entrega dos laudos técnicos
,
iniciou-se
a controvérsia trazida à
presente demanda
, posto que, a partir de então
,
o réu apelante
passou a
ameaç
á
-la psicológica e formalmente
,
vindo
, inclusive,
no ano de 2018 a
“destruir cerca e porteira feita pela AUTORA na área em que sempre teve posse e TIDA COMO LIMITE DE SUA PROPRIEDADE”
, conforme BO n
.
2018.291874
,
registrado em 17/08/2018.

Afirmou, tamb
ém, que
mesmo após o relatório apresentado pelos responsáveis do programa
Terra Legal
em 2001, a autora continuou tendo a
posse sobre a área em l
i
t
í
gio, vindo a apresentar a Unidade do INCRA em Guarantã do Norte,
pedido de correção do levantamento
, devidamente recebido pelo servidor e chefe da unidade a época, Sr.
Jos
é
Augusto Fonseca
, conforme anexo, o que por um tempo acalmou a situação em tela.

Consta ainda da inicial, que diante do conflito de versões das partes acerca d
a posse,
o relatório do INCRA concluiu que as partes deveriam ingressar na esfera judicial, conforme exposto na Instrução Normativa n
.
104 de 29/11/2021, Cap
í
tulo IV, art. 23, pelo que a apelada ajuizou a presente ação de manutenção de posse.

Citado, o ora apelante ofereceu defesa afirmando ser o real proprietário e possuidor da área, porquanto a divisa entre as áreas
estaria delimitada pelos
marcos 23
e
100
, instalados pelo INCRA após levantamento
, pelo que a ação deveria ser julgada improcedente.

Regularmente processado o feito,
e consideradas de acusações mútuas de turbação pel
os litigantes
, o juízo o singular proferiu a decisão de ID. n.
193467192
, na qual
, além de
determin
ar
q
ue as partes se abst
ivesse
m
“
da prática de qualquer ato de degradação ambiental ou interferência na área objeto do litígio, com a paralisação de quaisquer construções nas áreas limítrofes, sob pena de multa de R$10.000,00 por descumprimento
”
,

designou ainda data para
audiência
de instrução, na qual fora acolhido o depoimento pessoal do réu e as declarações das testemunhas arroladas.

Na sequência, oportunizada a oferta de alegações finais, adveio a sentença de procedência da demanda, contra a qual se volta a parte requerida, pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da necessária correção do valor da causa.

Antes do debate do mérito da ação propriamente dito, suscita o réu apelante
a necessidade de adequação do valor da causa, posto que embora o juízo
singular o tenha definido em
R$587.236,00
, levando-se em conta o tamanho total da área pertencente à autora (
225,86 hectares
) pelo valor mínimo do hectare na região (
R$2.600,00
), o correto seria calcular tal valor de causa com base no tamanho da fração de área cuja posse se disputa, que é de apenas
14,68
hectares, o que daria à pretensão autoral um proveito econômico de
R$38.168,00
, a ser fixado como valor da causa.

Deveras,
de acordo com
precedentes do STJ (REsp 176366/SC; REsp 650.032/SP;
etc
)
,
o valor da causa nas ações possessórias não se sujeita analogicamente à hipótese do inciso IV do art.292 do CPC/15,
posto que
o proveito econômico da posse que se pretende proteger não está necessariamente atrelado ao valor mercadológico da terra possuída, a qual está mais ligada à relação de propriedade.

Além disso, é preciso
levar em conta que, para
a indicação do valor da causa, deve-se levar em conta proveito econômico da posse judicializada, a ser valorada no momento da distribuição.

E
n
o
s casos em que há
uma delimitação incontroversa do perímetro e da área litigiosa,
destacada da área maior
,
não faz sentido que o valor da causa seja estimado pelo proveito da área total do imóvel, sob o risco de inviabilizar-se a judicialização devido ao alto custo da prestação jurisdicional.

Não por outra razão,
já concluiu es
t
a Corte que o valor da causa deve levar em conta o proveito pecuniário d
a parte
de terra efetivamente invadid
a
, ainda que o tamanho total do imóvel seja maior. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – DISCUSSÃO LIMITADA A PARCELAS DO IMÓVEL - BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ÁREA RURAL – VALOR DA CAUSA QUE DEVE REFLETIR A DA PARCELA DO IMÓVEL QUE SE PRETENDE A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – PREÇO MÉDIA NA REGIÃO DA TERRA NUA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não verificado o proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
.
O valor da causa da possessória deve refletir a parcela do imóvel tido por esbulhado. Mostra-se condizente considerar para fins de dar o valor correto à causa, o valor médio da terra nua da tabela referencial do INCRA. (
TJ/MT -
Quarta Câmara de Direito Privado,

N.U 1014463-44.2023.8.11.0000,
Guiomar Teodoro Borges
,
j.
em 06/09/2023,
publ
.
no DJE 12/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA A TOTATILIDADE DO VALOR DA ÁREA. DECISÃO EQUIVOCADA. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR ECONÔMICO DA ÁREA INVADIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O valor da causa nas ações possessórias deve ser considerado a expressão econômica da posse. Se a área invadida é de tão somente parcela da área total da propriedade, o valor econômico deve ser
vista
em relação a esta porção. 2. Decisão reformada. 3. Recurso provido. (
TJ/MT - Primeira
Câmara de Direito Privado,

N.U 1002786-51.2022.8.11.0000, SEBASTI
Ã
O BARBOSA FARIAS,
j.
em 05/04/2022,
publ
.
no DJE 08/04/2022)

Logo
,
imperioso o
acolh
imento
a presente prefacial
a fim de se

readequar o valor da causa – a ser tomada como base de cálculo do ônus de sucumbência – o qual deve ser finalmente fixado em
R$38.168,00
, produto do tamanho da área cuja posse disputa, isto é,
14,68hectares
, pelo valor unitário do hectare (
R$2.600,00
).

Considerando que a autora apelada é beneficiária da gratuidade da justiça, não tendo, portanto, recolhido quaisquer custas iniciais, não
á
se falar em restituição de valores.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
arguida
para

readequar o valor da causa, de modo a fix
á
-lo em
R$38.168,00
.

Da preclusão da prova testemunhal
.

D
efende o réu apelante a necessidade de

desentranhamento e desconsideração das provas testemunhais produzidas pela
autora a
pelada, vez que
, apesar de o prazo para arrolar as testemunhas ter
se
escoado em 04/10/2022, a parte autor
a
somente as arrolou, intempestivamente, em 14/10/2022, tendo, pois, ocorrido a
preclusão temporal.

No entanto, nesse ponto a irresignação não prospera.

Primeiramente porque, como bem ressaltou a decisão de ID. n.
193467216
–

a
qu
al
rejeitou os embargos
aclaratórios
opostos à sentença
–,
o rol de testemunhas da autora foi
apresentado
na petição de ID. n.
193467188
, datada de
08/07/2021
, antes
, portanto,
da decisão
de ID. n.
193467192
, datada de 12/09/2021,
que
deferiu a produção da prova oral e designou a audiência de instrução.

Além do mais, ainda que assim não o fosse, a não observância do
§4º do art. 357 do CPC
/15, não faz precluir, para o juiz, a prerrogativa de ouvir as testemunhas intempestivamente arroladas, se entender relevante
s
para a solução adequada da demanda, desde que garantida
à
parte adversa a oportunidade de contradit
á
-las e fazer perguntas e reperguntas, prevalecendo, nesses casos, o prudente arbítrio do juízo na busca pela verdade real.

Com isso, rejeito essa preliminar.

Do mérito recursal.

No mérito recursal,
importante consignar que
, ao julgar procedentes os pedidos iniciais, o juízo de origem assim consignou:

“[...]

Com feito, analisando detidamente os autos, verifico que a requerente demonstrou possuir todos os requisitos para a obtenção da proteção possessória constantes no art. 561 do Código de Processo Civil, conforme passo a expor.

As partes litigam sobre uma faixa de área de 14,6889 hectares que separa ambas as propriedades, através de duas cercas, de modo que a autora alega que exerce a posse da área de litígio a mais de 30 anos, ao passo que o requerido aduz que a área pertence
à
ele.

O que se vê, a princípio, são duas cercas: uma na beira da estrada, que a autora defende que é a que demarca o limite de sua propriedade; e outra cerca a 15 metros para trás, ao qual o requerido aduz ser o limite da propriedade dele.

No ponto, incumbia a autora comprovar a posse e sua continuação, bem como a turbação ou o esbulho praticado pelo réu.

A comprovação da posse da autora se fez através da oitiva das testemunhas ouvidas em audiência, senão vejamos.

O sr. Odair Firmino de Paulo, ora requerido, aduziu que comprou a propriedade em julho de 2007, do Sr. Marcelo
Balbinot
, e que na época já existia
duas cercas
.

O sr. Ademir Jose Lima afirmou em seu depoimento que a área em
litigio
era área de reserva ambiental e que há 14 anos já havia uma cerca onde hoje consta a demarcação feita pelo INCRA. Ou seja, corrobora a alegação do requerido de que sempre houve duas cercas.

O sr. Romildo Rodrigues da Silva, testemunha que prestava serviços ao requerido a mais de 14 anos, afirmou em audiência que sempre existiu a cerca marcada pelo INCRA e que
a cerca
da beira de estrada foi construída pelo requerido a fim de evitar que o gado acessasse a área de reversa ambiental.

De início, portanto, restou incontroverso que desde o momento em que o requerido comprou a área sempre houve a cerca onde atualmente consta a demarcação feita pelo INCRA e a cerca que fica na beira da estrada, embora a última testemunha
tenho
dito que esta foi construída depois, as testemunhas seguintes comprovaram o oposto.

As testemunhas da autora também foram assertivas ao dizer que antes mesmo do requerido comprar sua propriedade, a cerca que beira a estrada sempre existiu e ainda, que era esta cerca que demarcava a divisão das propriedades.

A informante Sra. Judite dos Santos Borges, que fora
vizinha
da autora, afirmou em audiência que a cerca que fica próxima a estrada (da qual a autora aduz
que sua propriedade se estende) sempre existiu.

O sr.
Antonio
da Silva Borges, ex-vizinho da autora, afirmou que a cerca próxima a estrada sempre existiu e era utilizada para separar as áreas dos vizinhos durante anos, muito antes do requerido de mudar para o local e quando a autora já se encontrava na propriedade.

Inclusive citou que o último comprador que antecedeu o requerido, assim como todos os outros anteriores, também utilizava a cerca que beirava a estrada como divisória das propriedades.

Alegou ainda que a autora utilizava a área de litígio.

No ponto, restou demonstrado através das oitivas que a autora sempre exerceu a posse sobre a área do litígio, muito antes do requerido comprar sua área na região e que tal cerca sempre foi o marco divisório das propriedades.

Ocorre que nenhuma das partes utilizava a área porquanto se tratava de área de preservação ambiental.

Somente com a demarcação do INCRA que os conflitos se iniciaram, o que leva a crer que ambas as partes, por ninguém utilizar a área, acreditavam que a área lhes pertencia, por isso nunca houve litígio até o presente momento.

Não há dúvidas também quanto a ocorrência da turbação, que envolve perturbações na posse, através do vídeo de id 50213596, onde restou demonstrado que houve uma nova tentativa de construção de cerca na área da autora.

Sem rodeios, restou comprovado que a posse da área é exercida há, aproximadamente, 30 (trinta) anos pela parte demandante.

Realmente, sem esforço de raciocínio, essa ilação é inferida pelo cotejo das declarações de várias testemunhas inquiridas durante a instrução, além de outros elementos de convicção constantes dos autos.

De outro canto, a parte demandada não obteve sucesso em produzir prova inequívoca em sentido contrário, o que, com efeito, leva a certeza de que a posse da área discutida sempre esteve sob o domínio da parte demandante, bem como sobre a existência inequívoca da ameaça à posse do autor por ato praticado pelo demandado, imperando-se, pois, a procedência do pedido.
”
(ID. n.
193467211 - Pág. 4
/6)

E para uma melhor contextualização da causa,
trago a imagem
de dois mapas da área.

O
primeir
o
, trazid
o
pela autora
no
ID. n. 193466831

- Pág.10
:

Mapa 1

Já o segundo, foi trazido pelo requerido no ID.
n.

193466846
:

Mapa 2

Pois bem.

Analisando a documentação
acostada
aos autos e argumentos contrapostos, em cotejo com os fundamentos da sentença,
não há dúvida de que o apelo não prospera
.

Ora, conforme cediço
, na linha da jurisprudência desta Câmara,
“
a demanda possessória, visa, em última análise, o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida,
sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias, ao passo que a ação de origem tem natureza possessória
.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito privado – AI n. 1026631-83.2020.8.11.0000 – Relatora:
Marilsen
Andrade
Addario
– j. em 07.04.2021,
publ
. 22.04.2021)

Nesse particular, bem explica
M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
que,
“Segundo Ihering a posse é a
exteriorização ou visibilidade
do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa,
tendo em vista a função econômica desta
.”
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848)

Ou seja, a posse passível de proteção judicial pode ser inferida quando a comunidade local
supõe
ou presum
e
ser o postulante o titular da área que se pretende tutelar.

Daí exsurge a necessidade de se fazer uma diferenciação básica: os marcos formais encontrados pelo INCRA em levantamento topográfico podem não coincidir com as divisas sociais predefinidas e
faticamente
aceitas pela comunidade local, sendo que, para fins possessórios, estas últimas se sobrepõem àquelas.

No caso, a despei
to da irresignação do requerido, certo é que, ao contrário do que es
te defende
, as testemunhas que arrolou
– quem sejam, Sr.
Romildo Rodrigues
e Sr.
Ademir José Lima
–
não tiveram grande rele
v
ância para a
elucida
ção do caso posto.

Isso porque, consoante ressai do depoimento pessoal apelante, este teria adquirido a sua propriedade
(
Lote 67
)
, lindeira à da autora, no mês de
julho de 2007
.

Ocorre que, de acordo com a inicial, a posse que a autora pretende ver protegida em relação à área total do
Lote 77
remonta ao início da década de 1990, à época com uma extensão de 242 hectares aproximadamente.

No entanto, considerando que
, na data da audiência (01/12/2021) em que tais testemunhas foram ouvidas, ambas consignaram que conheciam a área entre 13 (treze) e 14 (quatorze) anos, é de se dessumir que estes somente conheceram a área cuja posse se disputa depois de o réu ter adquirido o
Lote 67
da pessoa de
Marcelo
Balbinot
, quando
, então,
passaram a ser contratados por este para a prestação de serviços
.

Desse modo,
Romildo
e
Ademir
nada saberiam dizer sobre a relação havida entre a autora
e o perímetro cuja posse se disputa, no momento antecedente.

Aliás, tanto o apelante como as suas testemunhas reconheceram que quando o réu adquiriu o
Lote 67
, já havia duas cercas cortando as duas retas que delimitam a área
em disputa
.

Já a informante
Judite dos Santos Borges
e a testemunha da autora, Sr.
Antonio
da Silva Borges
, ex-vizinho do local, foram peremptórios a
o a
firmar que a área em questão
era efetivamente possuída

pela
demandante apelada
, a quem reputavam sua proprietária.

Aliás,
Judite dos Santos Borges

c
o
nfirmou que a cerca que dividia os lotes
67 (do réu) e 77 (da autora) era aquela construída mais próxima à estrada, tendo, ainda, chegado a
afirmar que enquanto mor
ou
no local
, a autora plantava milho e feijão na área
sub judice
.

Já o Sr.
Antônio
, apesar de confirmar que por volta do ano de 2008 o INCRA colocou os Marcos 100 e 23 na área,
afirmou que
sempre soube que a divisa entre os litigantes estaria na
linha verde
do
Mapa 2
acima colado
(ID. n.
193466846
), esclarecendo que chegou a ajudar a construir a cerca divisória
nessa
linha
, ainda no ano de
2002
.

Esclareceu que, até a sua saída da região, no ano de 2009, a autora sempre plantou no local, sobretudo antes do rio alagar.

O simples fato de, no ano de 2008, o INCRA redefinir os marcos da divisa formal entre os litigantes não faz, de per si, apagar a relação de posse até então exercida pela autora sobre a área, ainda que es
t
a tenha deixado de explorar economicamente a área, por se tratar de uma extensão de proteção ambiental.

Assim, o fato de a autora não plantar ou edificar um imóvel ou mesmo um barraco no lote, não configura, de per si, circunstância apta a justificar perda da posse para fins do art. 1.223 do CC/2002.

Impende consignar, por fim,
que eventual direito
de do
réu à correção das divi
s
as e limites das propriedades das partes
,
há de ser perseguida em ação demarcatória, de natureza petitória, indiscutível no âmbito dessa possessória, à luz do art.557 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo tão somente par

readequar o valor da causa, de modo a fix
á
-lo finalmente em
R$38.168,00
,
sobre o qual incidirá o
ônus de sucumbência
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024